Tribunal: TJDFT
Processo: 0756160-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756160-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO AGRAVADO: PRISCILA AMERICA SOLIS MENDEZ BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BARROS BARRETO contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PRISCILA AMERICA SOLIS MENDEZ BARRETO, rejeitou embargos de declaração do autor e manteve decisão que acolheu alegação da ré de incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao juízo de uma das Varas Cíveis de Goiânia (ID 257082220 e ID 255212208). Em suas razões (ID 79740621), sustenta que: 1) ajuizou ação de obrigação de fazer para obrigar a ré a realizar o registro da escritura de compra e venda de imóvel situado em Goiânia/GO; 2) o juízo deferiu a tutela de urgência, em 08/07/2025, e fixou multa para o cumprimento da obrigação; 3) a obrigação foi cumprida em 10/09/2025; 4) quando o processo estava pronto para sentenciar, o juízo declinou da competência; 5) a causa de pedir é está fundada exclusivamente na previsão do art. 497 do Código de Processo Civil; 6) não há pedido alternativo ou sucessivo de adjudicação inversa do direito de propriedade; 7) o ato translativo de alteração da propriedade já foi realizado; 8) resta inadimplida apenas a obrigação de pagar os impostos de transmissão e o registro do título no competente cartório de registro de imóveis; 9) a questão é obrigacional; 10) não está em discussão questão de direito real sobre o imóvel. Requer a reforma da decisão para manter a competência do juízo de origem. Preparo recolhido (ID 79741281). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ: remessa dos autos à Comarca de Goiânia. Existe risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator